Tribunal: TJBA
Processo: 0700930-81.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700930-81.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARLON MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EXTERNOS DE CORROBORAÇÃO. FALTA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE A DINÂMICA DO LOCAL DOS FATOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. IMPERATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal). 2. Recurso voltado à absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas, com o argumento de que a condenação se baseou de forma exclusiva na palavra isolada da vítima, sem qualquer elemento externo de corroboração ou comprovação da viabilidade física da dinâmica narrada. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto de provas formado nos autos, em especial a palavra isolada da vítima contraposta à negativa firme do acusado, é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de importunação sexual, considerando a ausência total de outras provas materiais ou testemunhais. III. Razões de decidir. 4. A configuração do crime não se harmoniza com um conjunto de provas vazio de elementos objetivos. Pelo contrário, o Direito Penal exige certeza robusta quanto à materialidade e à autoria, bem como sobre as circunstâncias em que a conduta foi cometida, em respeito necessário ao princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo. 5. Embora nos crimes de natureza sexual a clandestinidade seja uma característica comum e a obtenção de provas diretas se mostre complexa, o que confere especial relevância à palavra da vítima, não é possível firmar um juízo de condenação baseado exclusivamente nessa versão quando ela se encontra isolada no processo e desprovida de qualquer corroboração externa, especialmente diante de uma negativa coerente e reiterada do acusado. 6. A ausência completa de investigação no local dos fatos para verificar a possibilidade física da dinâmica narrada, como a distância entre as casas, o ângulo de visão da janela e a visibilidade do interior do imóvel, prejudica a formação da certeza judicial. A falta dessa verificação básica cria um vazio de provas que não pode ser preenchido por presunções em desfavor do acusado. 7. Estabelecida uma dúvida substancial sobre a ocorrência da conduta criminosa e a dinâmica dos fatos, torna-se obrigatória a absolvição do réu por insuficiência de provas, o que impõe a reforma integral da sentença condenatória objeto deste recurso. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso provido para absolver o réu. Tese(s) de julgamento: "1. Ainda que, em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima tenha especial importância, para fundamentar uma condenação é indispensável que ela seja corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o contraditório judicial." "2. Existindo dúvida razoável gerada pela completa ausência de provas externas e pela falta de investigação mínima sobre a dinâmica do local, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 215-A; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII, e artigo 593, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 1.0193.14.001819-6/001, Relatora: Desembargadora Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, julgado em 29.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0700930-81.2021.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, Marlon Moreira dos Santos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, registrado a seguir. Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto Relator